Tribunal: STJ
Processo: 0275982-81.2020.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 620450 - SC (2020/0275982-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: N M DA S (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Reformatio in
pejus indireta. Agravo regimental improvido.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado em favor do agravante, condenado por estupro de
habeas corpus
vulnerável, com pedido de anulação do acórdão do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina por suposta reformatio in pejus indireta.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
próprio ou de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
3. Não se verifica flagrante ilegalidade no caso, uma vez que a alteração
dos fundamentos no novo julgamento não configura
, e o
reformatio in pejus
acórdão anterior foi anulado por cerceamento de defesa.
4. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
29/05/2025
04/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
05 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47966133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/06/2025 19:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 749a3af1-ce77-4945-9f23-c23c0319b84c

AgRg no HABEAS CORPUS No 620450 - SC (2020/0275982-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: N M DA S (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Reformatio in
pejus indireta. Agravo regimental improvido.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado em favor do agravante, condenado por estupro de
habeas corpus
vulnerável, com pedido de anulação do acórdão do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina por suposta reformatio in pejus indireta.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
próprio ou de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
3. Não se verifica flagrante ilegalidade no caso, uma vez que a alteração
dos fundamentos no novo julgamento não configura
, e o
reformatio in pejus
acórdão anterior foi anulado por cerceamento de defesa.
4. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por N M DA S contra decisão por
mim proferida, no sentido de não conhecer do
(e-STJ fls. 945-948).
habeas corpus
O
com pedido liminar impetrado em favor do agravante
habeas corpus
apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA (Apelação n. 0065942-47.2012.8.24.0023).
Documento eletrônico VDA47357534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/05/2025 19:11:23
Código de Controle do Documento: 314ef3d0-0f25-41dc-bacf-4b88067d4e5d

O agravante foi inicialmente condenado a pena de 28 (vinte e oito) anos, 9
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática
do delito de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, c/c art. 226, II).
Interposta apelação defensiva, o Tribunal de Justiça, por maioria, negou
provimento ao recurso e, de ofício, reconheceu a figura da tentativa e reduziu a pena
para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto. Houve voto
vencido que provia em maior extensão para desclassificar as condutas para a
contravenção de perturbação de tranquilidade da vítima.
No Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp n. 1.697.068/SC, acolhi o
recurso especial ministerial para restabelecer a condenação pela prática do delito de
estupro de vulnerável na forma consumada, aumentando a pena para 14
(quatorze) anos de reclusão. Em Juízo de retratação, provi o agravo regimental da
acusação para aumentar a pena definitiva para 18 (dezoito) anos de reclusão,
condenação que transitou em julgado.
No entanto, impetrado o HC n. 566.321/SC, reconheci cerceamento de
defesa por falta de intimação pessoal do defensor dativo para sessão de julgamento,
razão porque concedi a ordem para anular o julgamento da apelação e o trânsito em
julgado, determinando ao Tribunal
sua renovação com a prévia intimação da
a quo
defesa técnica, bem como para assegurar ao paciente o direito de aguardar em
liberdade o trânsito em julgado do processo, salvo se por outro motivo estiver preso.
No novo julgamento, o Tribunal de Justiça, por maioria, afastou a preliminar
de conversão do julgamento em diligência, negou provimento ao recurso e, de ofício,
reduziu a pena para 18 (dezoito) anos de reclusão (e-STJ fls. 761/785).
Apresentado
, no qual sustenta a defesa que o colegiado incorreu em
writ
flagrante
indireta, isso, porque (e-STJ fl. 9):
reformatio in pejus
"No segundo julgamento realizado no dia 18.8.2020, o TJSC novamente
desproveu o recurso de apelação criminal interposto pela defesa, mas
reduziu a pena de ofício (agora em menor extensão). No entanto, como o
Exmo. Des. Volnei Celso Tomazini já não compunha mais o Órgão
Colegiado, não participou do novo julgamento. E, em razão disso, no novo
julgamento não houve voto vencido para desclassificar a conduta, tal qual no
primeiro acórdão. Tampouco o referido voto vencido fora preservado para
assegurar a possibilidade de o PACIENTE interpor embargos infringentes
para desclassificação da conduta — situação processual que lhe fora
garantida no primeiro acórdão, anulado por impugnação exclusiva da defesa
(cerceamento de defesa)."
Assere que contra o primeiro acórdão [a]
"
defesa não interpôs embargos
infringentes justamente porque não foi intimada do julgamento. E foi exatamente em
razão desse cerceamento de defesa (ausência de intimação do advogado dativo) que o
primeiro acórdão fora anulado por este STJ. Portanto, não se pode falar em “preclusão”
se a defesa sequer pode exercer o seu direito de recorrer por não ter sido intimada do
Documento eletrônico VDA47357534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/05/2025 19:11:23
Código de Controle do Documento: 314ef3d0-0f25-41dc-bacf-4b88067d4e5d

julgamento e ter suportado cerceamento de defesa. Trata-se de argumento incoerente"
(e-STJ fl. 12).
Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão ora
impugnado, até julgamento final do
e, no mérito, "
writ
seja anulado o acórdão
impugnado por manifesta violação à vedação à reformatio in pejus indireta,
determinando-se ao TJSC a prolação de novo acórdão, desta vez com a preservação
do voto vencido prolatado no primeiro acórdão (fls. 343-349), que desclassificava a
conduta para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, de modo a
preservar igualmente o direito da defesa de interpor o recurso de embargos
(e-STJ fl. 14).
infringentes"
A liminar foi indeferida (e-STJ fls. 793/795).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento (e-STJ
fls. 939/943).
Na sequência, este Relator não conheceu do
(e-STJ fls. 945-
habeas corpus
948).
Daí o presente agravo regimental, em que a defesa afirma haver
necessidade, no caso, de anular o acórdão impugnado por manifesta violação à
vedação à
indireta, determinando-se ao TJSC a prolação de novo
reformatio in pejus
acórdão, desta vez com a preservação do voto vencido prolatado no primeiro acórdão
(fls. 343-349), que desclassificava a conduta para a contravenção penal de
perturbação da tranquilidade, de modo a preservar igualmente o direito da defesa de
interpor o recurso de embargos infringentes.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar.
Preliminarmente, cabível registrar quanto a decisão monocrática por mim
proferida, as reiteradas manifestações desta Corte no sentido de que, "não viola o
princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de
(AgRg no RHC n. 147.556/MT, Ministra LAURITA VAZ, Sexta
agravo regimental"
Turma, DJe
).
25/6/2021
Nesse sentido, confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DO WRIT
POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003).
Documento eletrônico VDA47357534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/05/2025 19:11:23
Código de Controle do Documento: 314ef3d0-0f25-41dc-bacf-4b88067d4e5d

PEQUENA APREENSÃO DE MUNIÇÃO (3 MUNIÇÕES DO TIPO OGIVAL
CALIBRE 12), DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. BEM JURÍDICO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESERVADA. PERIGO NÃO CONSTATADO.
INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE SE IMPÕE.
1. A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que
a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela
Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. III -
Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática
por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente
debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja
pedido de sustentação oral (AgRg no HC n 654.429/SP, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe
).
7/6/2021
[...]
4. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 536.663/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE.
PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não descurou do princípio da colegialidade, visto que
visualizou situação abarcada pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno
deste Superior Tribunal (aplicável também ao recurso em habeas corpus, por
força do art. 246 do RISTJ), que autoriza o Relator a decidir o habeas
corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com
a jurisprudência dominante acerca do tema.
[...]
4. Agravo regimental não provido
(AgRg no RHC 147.759/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
Avançando, em que pesem aos argumentos constantes do agravo
regimental interposto pelo agravante, tenho que inexistem motivos para a reforma da
decisão ora agravada.
Conforme constou da decisão agravada, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de
corpus
desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Documento eletrônico VDA47357534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/05/2025 19:11:23
Código de Controle do Documento: 314ef3d0-0f25-41dc-bacf-4b88067d4e5d

Nesse sentido:
[...]
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
[...]
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito
autônomo.
[...](AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
)
3/9/2024
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido
o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
Documento eletrônico VDA47357534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/05/2025 19:11:23
Código de Controle do Documento: 314ef3d0-0f25-41dc-bacf-4b88067d4e5d

manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/9/2023
20/9/2023
). Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão
da ordem de ofício, conforme preceitua o art. 654, § 2o, do Código de
Processo Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024

Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de
flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou
habeas corpus
ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Entretanto, tal não é o caso do presente
uma vez que anulado o
writ,
acórdão anterior não há plausividade jurídica para a manutenção dos exatos termos
em que decidido anteriormente, ainda mais quando se requer se debruce o colegiado a
em voto vencido no julgamento anulado. Saliente-se que a alteração dos
quo
fundamentos, no novo julgamento do recurso de apelação, não configura, desde logo,
a alegada
.
reformatio in pejus
Assim, ausente qualquer flagrante ilegalidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47357534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/05/2025 19:11:23
Código de Controle do Documento: 314ef3d0-0f25-41dc-bacf-4b88067d4e5d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 620.450 / SC
Número Registro: 2020/0275982-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00659424720128240023 659424720128240023
Sessão Virtual de
a
29/05/2025
04/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
THIAGO YUKIO GUENKA CAMPOS - SC036306
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: N M DA S (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : N M DA S (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Documento eletrônico VDA47931003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:26:20
Código de Controle do Documento: 9a3f154f-7d66-4a76-abe2-b62ead43ebdf

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 04 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA47931003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:26:20
Código de Controle do Documento: 9a3f154f-7d66-4a76-abe2-b62ead43ebdf